Tribunal: STF
Processo: HC 223781
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-28
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 794.226/SP, cujo teor se transcreve: 



    [...] 



    Pretende-se, em suma,a concessão de prisão domiciliar ao paciente. Relata-se que ele foi condenado, com decisão transitada em julgado, pela prática do crime previsto no art. 313- A do CP. Expõe-se que foi requerida a expedição de guia de recolhimento sem a necessidade de realização da prisão para que o paciente pudesse requerer seus benefícios diretamente ao juízo da execução; tendo o pedido sido indeferido, impetrou-se habeas corpus contra o TJSP e, posteriormente, contra o STJ. 



    É o relatório. 



    O writ não merece prosseguir. A matéria aqui suscitada é também objeto do HC n. 748992. Constata-se, assim, a inadmissível reiteração, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, da qual é exemplo o seguinte julgado: [...]. 



    Nesta ação, alega-se: (a) ainda que o apenado, ora paciente, não seja mais acometido da doença, o tratamento do ataque isquêmico transitório necessita de frequência em clínica de reabilitação diariamente; (b) o tratamento de reabilitação de doenças como a presente dependem da proximidade familiar, e toda a família do paciente reside na comarca de Santo André, por essa razão, foi indicado o tratamento de reabilitação de 3 meses em local próximo de sua família, qual seja na região do ABC; e (c) O indeferimento da expedição de guia de recolhimento independente do recolhimento à prisão somente dificulta o acesso do paciente aos benefícios que tem de ser requeridos pela via do Habeas Corpus.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja sustada a ordem de prisão para que o apenado possa realizar o tratamento de saúde; alternativamente, que lhe seja deferida a prisão domiciliar para que realize o tratamento de saúde em clínica especializada; ainda, que seja expedida a guia de recolhimento para que o apenado possa começar a poder requerer os benefícios ao juízo da execução. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 216.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022)) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente